Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-90.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o). Absolvição por falta de provas - inocorrência – materialidade e autoria delitivas – negativa do réu que restou isolada – vítima que confirmou ter sido agredida pela réu – palavra da ofendida que corroborada pelo relato da testemunha e laudo pericial. Pena aplicada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o). Absolvição por falta de provas - inocorrência – materialidade e autoria delitivas – negativa do réu que restou isolada – vítima que confirmou ter sido agredida pela réu – palavra da ofendida que corroborada pelo relato da testemunha e laudo pericial. Pena aplicada de forma correta, dentro dos limites legais. Regime aberto. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500223-90.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
EDVALDO FERREIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500223-90.2018.8.26.0439 -Voto no 18040
2
Apelação Criminal no 1500223-90.2018.8.26.0439
Apelante: Edvaldo Ferreira Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pereira Barreto
Voto no 18040
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA
PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o).
Absolvição por falta de provas - inocorrência

materialidade e autoria delitivas negativa do réu que
restou isolada vítima que confirmou ter sido agredida
pela réu
palavra da ofendida que corroborada pelo
relato da testemunha e laudo pericial. Pena aplicada de
forma correta, dentro dos limites legais. Regime aberto.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 153, proferida pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Luciano Correa Ortega, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que Edvaldo Ferreira Barbosa foi
condenado a cumprir a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime
aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, de acordo
com as disposições da Lei n. 11.340/06.
Inconformado, apela o réu. Postula a absolvição por
fragilidade probatória (fls. 175/178).
Bem processado o recurso e ofertadas as contrarrazões (fls.
182/184), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 197/202), vindo conclusos a
esta Relatora em 04 de setembro de 2019.
É o relatório.
A acusação contra Edvaldo Ferreira Barbosa, ora apelante,
em suma, foi a de que no dia 16 de setembro de 2018, por volta das
15h00, em local destacado na denúncia, prevalecendo de relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500223-90.2018.8.26.0439 -Voto no 18040
3
doméstica, ofendeu a integridade física de sua companheira, Andreia
Nunes Teixeira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, o réu e a vítima são companheiros e,
no dia e local acima descritos, o autor, após fazer uso de bebidas
alcoólicas, agrediu a vítima, desferindo socos e chutes na face, pernas e
braços da vítima.
As agressões causaram na vítima lesões corporais leves,
consubstanciadas em leve escoriação avermelhada à esquerda da boca,
corte contuso superficial em mucosa de lábio inferior à esquerda,
escoriação e hematoma avermelhado em região distal da perna
esquerda.
A materialidade restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 15/16), laudo de exame de corpo de delito (fls. 93/94) e
demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa, em que pese à negativa do
recorrente, o qual disse que no dia dos fatos estavam ingerindo bebida
alcoólica quando tiveram um desentendimento e passaram a promover
agressões mútuas. Assinalou que não foi à primeira ocorrência
registrada, bem como já tiveram outros desentendimentos posteriormente.
Isso porque a vítima contou que se relacionou com o réu
pelo período de um ano. Todavia, em que pese não se recordar dos fatos
porque estava alcoolizada, confirmou o dito em sede policial, ocasião
em que confirmou as agressões sofridas. Assinalou que ficou lesionada
na boca e nos braços, tendo sido jogada ao solo. Confirmou que
retomaram o relacionamento após o ocorrido e, atualmente, mantém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500223-90.2018.8.26.0439 -Voto no 18040
4
contato com o réu.
Cabe lembrar que a palavra da vítima nos crimes desta
espécie, que acontecem muitas vezes às escondidas, tem relevante valor
probante, principalmente quando apoiada em outros elementos de
convicção, como no caso presente.
Aqui, a construção da jurisprudência no sentido da
primazia com a qual se deve considerar a palavra da vítima na
elucidação dos delitos (HC no 268.792/SP, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. em 25.4.2013; AgReg no AREsp no 297.871/RN, rel.
Min. Campos Marques, j. em 18.4.2013).
E oportuno trazer à colação: “embora existam críticas
acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o
édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é
praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento” (HC no 162.913/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 5.4.2011).
Ademais, além do depoimento da vítima, há também o
relato de Carlos Alexandre, policial militar, que aduziu que foram
acionados e, ao chegarem ao local, o filho da vítima relatou o ocorrido e
disse que o réu estaria deitado em um cômodo no fundo da casa.
Encontraram o réu no local indicado e procederam a prisão. Salientou
que o réu estava visivelmente agressivo. Confirmou que já havia
atendido outras ocorrências envolvendo o casal.
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante,
não há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo
para embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500223-90.2018.8.26.0439 -Voto no 18040
5
situação para incriminar inocentes, principalmente quando seu
depoimento é coerente com as demais provas, colhido sob o crivo do
contraditório, como na hipótese dos autos.
Nota-se que, ao contrário do que aduziu a defesa, o
acervo probatório colhido nas duas fases do processo não pode ser visto
como insuficiente, porque se tem, repito, a palavra da vítima, da
testemunha e o laudo pericial atestando lesões compatíveis com o relato
da ofendida, justificando-se o decreto condenatório e não havendo
qualquer excludente.
Enfim, revela-se lícita e jurídica a condenação do réu
pelo delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado
“princípio da confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo
dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso
que inadmissível o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos
deduzidos.
A condenação é de rigor.
Relativamente à dosagem vê-se como obedecido o sistema
trifásico (art. 68 do CP) porque sopesadas as circunstâncias judiciais
ficou a pena-base no mínimo em 3 meses de detenção, restando, neste
quantum, porquanto, ausentes agravantes e/ou atenuantes, bem como
causas de aumento e/ou diminuição de penas, reputando-se como
adequada para o cumprimento de suas finalidades repressiva, preventiva
e de ressocialização.
O regime inicial escolhido foi o aberto e não poderia ser
diferente, porquanto, o recorrente é primário, a pena aplicada é inferior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500223-90.2018.8.26.0439 -Voto no 18040
6
a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis,
conforme disciplina o art. 33, § 2o, "c" c.c. § 3o do Código Penal.
De modo que inadequado à substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito, porquanto, embora o quantum da
pena permita tal benesse, o fato é que o crime foi cometido com
violência, o que impossibilita a citada benesse, por expressa vedação
legal, art. 44, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora